Tribunal: TJMT
Processo: 1017692-41.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017692-41.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDES DE SOUZA - CPF: 306.506.311-53 (ADVOGADO), COT - MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 05.525.495/0001-96 (AGRAVANTE), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - PGE (AGRAVADO), MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL - CPF: 405.819.931-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), EDSON ROSARIO DE CAMPOS - CPF: 362.926.801-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA INES DE CAMPOS - CPF: 362.913.231-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito administrativo e processual civil. Agravo de instrumento. Políticas públicas de saúde. Fornecimento de
opme
em cumprimento de decisão judicial. Alegada intercorrência intraoperatória. Alteração dos materiais utilizados. Reembolso de saldo excedente. Inexistência de imprevisibilidade. Controle judicial dos gastos públicos. Recurso não provido.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pagamento do saldo remanescente de R$ 29.975,39, referente à nota fiscal emitida por empresa fornecedora de materiais cirúrgicos (OPME) utilizados em artroplastia de revisão do quadril realizada em paciente beneficiária de decisão judicial. O juízo de origem acolheu parecer técnico do Núcleo de Apoio Judicial (NAJ), que concluiu pela inexistência de intercorrência imprevisível apta a justificar a substituição dos materiais e consequente majoração do valor autorizado, limitando o reembolso ao montante previamente aprovado de R$ 89.165,00.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a substituição dos materiais cirúrgicos utilizados durante procedimento de artroplastia de revisão do quadril configura intercorrência imprevisível, capaz de justificar o pagamento de valor excedente ao orçamento previamente autorizado pelo juízo.

III.
Razões de decidir

3. A análise do planejamento cirúrgico e das condições clínicas da paciente evidencia que as alterações anatômicas alegadas
,
como perda óssea e consolidação viciosa de fratura são crônicas e previsíveis a partir de exames de imagem realizados na fase pré-operatória, não se caracterizando como intercorrência súbita.

4. O parecer técnico do NAJ, elaborado por equipe especializada e dotado de presunção de legitimidade, atesta que não houve modificação significativa do quadro clínico que justificasse alteração emergencial dos materiais previamente orçados.

5. A Resolução CFM nº 2.318/2022 exige que o médico assistente planeje previamente os materiais a serem utilizados, justificando tecnicamente sua escolha e evitando improvisações durante o ato operatório, salvo em situações de urgência absoluta
,
hipótese não configurada no caso concreto.

6. O CEJUSC da Saúde permite ajustes de orçamento antes da realização do procedimento, e havia tempo hábil para eventual reavaliação e comunicação prévia ao juízo. A empresa
agravante não comprovou a alegada impossibilidade de previsão.

7. O laudo médico apresentado pela agravante é documento unilateral, sem força probante suficiente para afastar a conclusão do parecer técnico isento e respaldado em análise criteriosa.

8. A negativa de pagamento do valor excedente não configura afronta ao direito à saúde, pois o tratamento foi integralmente realizado com materiais adequados. O que se discute é apenas a responsabilidade pelo custo adicional decorrente de falha no planejamento.

9. A jurisprudência do STJ orienta que o controle judicial dos gastos públicos em saúde deve respeitar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e separação dos poderes, não admitindo majoração unilateral sem comprovação técnica e jurídica robusta (
AgInt
no REsp 1.871.811/RS, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
15.12.2020).

IV.
Dispositivo e tese

10. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 37, caput, e 196; CPC, art. 373, I; Lei nº 8.080/1990, art. 2º; Resolução CFM nº 2.318/2022,
arts
. 2º a 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 1.871.811/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
15.12.2020.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento

interposto
contra decisão proferida pelo Centro Judiciário de Solução de Conflito e Cidadania da Saúde Pública (CEJUSC), que indeferiu o pagamento do saldo remanescente no valor de R$ 29.975,39, referente à nota fiscal nº 000.078.778, emitida pela empresa
Astramed
Comércio de Materiais Médicos Ltda.

Na origem, a agravante, clínica médica especializada, post
ulou
o cumprimento de obrigação por parte do Estado de Mato Grosso, para fins de custeio de
materiais
cirúrgicos e tratamento hospitalar
já prestados
em favor de terceiros interessados, conforme prescrição médica constante nos autos.

Segundo narra, foi autorizado o pagamento de R$ 89.165,00, conforme orçamento aprovado pela equipe médica e pelo CEJUSC, e as notas fiscais correspondentes foram quitadas. Contudo, já durante o procedimento cirúrgico, em razão de mudança no quadro clínico do paciente, tornou-se imprescindível alterar o material inicialmente previsto.

A agravante sustenta que a alteração no material cirúrgico de órteses, próteses e materiais especiais (OPME) somente foi possível de ser identificada durante o ato cirúrgico, quando a paciente já se encontrava anestesiada.

Argumenta que foi necessária a utilização de acetábulo
jumbo
cup
e haste modular femoral
, materiais mais complexos e custosos que os
inicialmente previstos, em razão da extensa perda óssea acetabular e da consolidação viciosa do fêmur com encurtamento e angulação. Pleiteia o pagamento do valor excedente
de
R$ 29.975,39
, indeferida pelo juízo de primeiro grau
.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões sustentando a manutenção da decisão recorrida. Argumenta que as condições clínicas da paciente eram conhecidas no momento da emissão do orçamento e que não houve intercorrências imprevisíveis que justificassem a substituição dos materiais. Defende ainda a desnecessidade de fixação de multa diária, sugerindo que o bloqueio judicial seria meio mais eficaz e menos oneroso ao erário.

A tutela recursal foi indeferida
(Id. 290964369).

O Ministério Público entendeu não haver interesse público a justificar intervenção do órgão no recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

Consta dos autos que o presente agravo de instrumento foi interposto

contra decisão que indeferiu o pagamento do saldo remanescente de R$ 29.975,39 referente à nota fiscal nº 000.078.778, emitida pela empresa agravante, relativa a materiais cirúrgicos utilizados em procedimento de artroplastia de revisão do quadril realizado em paciente beneficiária de decisão judicial.

O juízo de origem acolheu o Parecer Técnico nº 014/2025 do Núcleo de Apoio Judicial (NAJ), que concluiu não ter havido intercorrência imprevisível capaz de justificar a alteração dos materiais e consequente majoração do valor orçado, razão pela qual autorizou apenas o pagamento do montante previamente aprovado
, de
R$ 89.165,00
,
glosando a diferença pretendida.

Inconformada, a agravante sustenta que a modificação dos materiais foi constatada apenas durante o ato cirúrgico, quando a paciente já se encontrava anestesiada e em procedimento aberto, de modo que não houve tempo hábil para solicitar autorização prévia ao juízo. Alega ainda que a substituição foi indispensável à segurança e à vida da paciente, razão pela qual requer o reconhecimento do direito ao pagamento do valor excedente.

O cerne da controvérsia reside em definir se a alteração dos materiais cirúrgicos utilizados no procedimento realizado na paciente configurou intercorrência imprevisível, capaz de justificar o pagamento de valor superior ao orçamento previamente autorizado pelo juízo.

A decisão de primeiro grau fundamentou-se em parecer técnico consistente, emitido pelo Núcleo de Apoio Judicial (NAJ) sob o nº 014/2025, datado de 07 de fevereiro de 2025 (Id 183412255). O referido parecer, elaborado por profissionais especializados na área da saúde, foi categórico ao afirmar que as condições operatórias da paciente eram conhecidas no momento da emissão do orçamento e que não houve intercorrências que modificassem a abordagem cirúrgica prevista.

O laudo médico apresentado pela agravante menciona que a paciente apresentava “extensa perda óssea acetabular” e “fratura com consolidação viciosa, encurtamento e angulação” no fêmur. Entretanto, tais condições não surgem de forma súbita durante o ato operatório.
Trata-se
de alterações anatômicas crônicas, plenamente identificáveis por meio de exames de imagem realizados na fase pré-operatória
,
como radiografias e tomografias computadorizadas, rotineiramente exigidos antes de cirurgias de artroplastia.

A argumentação da agravante, de que “só foi possível perceber a alteração do referido OPME no ato cirúrgico, quando o paciente já se encontrava no centro cirúrgico anestesiado e aberto”
(OPME - Órteses, Próteses e Materiais Especiais)
, não se sustenta do ponto de vista técnico. Em procedimentos ortopédicos complexos, tais como a artroplastia de revisão de quadril, o planejamento cirúrgico adequado exige avaliação minuciosa das condições ósseas previamente à cirurgia, justamente para definir, de modo seguro, o material a ser utilizado.

A Resolução nº
2.318/2022
do Conselho Federal de Medicina, que disciplina a utilização de OPME,
assim dispõe:

Art. 2º

Cabe ao
médico assistente

determinar as

características das

órteses, próteses
e materiais especiais implantáveis bem como o instrumental
compatível

com
o seu treinamento

necessário e adequado à execução do procedimento.

Art. 3º

O médico

assistente requisitante

deve justificar

clinicamente a

sua indicação
, observadas
as práticas cientificamente reconhecidas e as legislações vigentes no país.

Art. 4

º

É vedado ao médico assistente requisitante exigir fornecedor ou marca
comercial

exclusivos
.

Parágrafo único.

Caso o implante seja produzido por poucos ou um único fabricante,
cabe

ao
médico assistente justificar sua indicação.

Essa
s
exigência
s
reflete
m
a necessidade de planejamento prévio e justificação técnica da escolha dos materiais.

No caso concreto, havia tempo hábil para que a equipe médica, diante das avaliações pré-operatórias e da real extensão da perda óssea e das deformidades anatômicas, comunicasse ao CEJUSC a necessidade de revisão orçamentária. O procedimento não se caracterizou como emergência absoluta e incontornável que impedisse qualquer comunicação prévia com o juízo.

O CEJUSC da Saúde Pública foi concebido para dar celeridade às demandas de saúde, sem afastar os princípios da razoabilidade, economicidade e eficiência que regem a Administração Pública (art. 37, caput, da Constituição Federal). Assim, a decisão recorrida ponderou adequadamente esses valores ao reconhecer que “os orçamentos podem sofrer alterações em razão de modificações no quadro clínico do paciente”, mas ressalvou, com acerto, que “a alteração desse caso específico poderia ter sido previamente ajustada com este Centro Conciliatório, uma vez que a alteração do material ocorreu antes mesmo da entrega do item pela empresa
fornecedora, até porque o paciente passa por avaliação antes da realização do procedimento cirúrgico”.

O orçamento inicialmente aprovado foi de R$ 89.165,00, valor expressivo e integralmente pago. A pretensão de acréscimo de R$ 29.975,39 representa aumento superior a 33% sobre o montante aprovado, sem que tenha sido demonstrada efetiva impossibilidade de previsão ou ajuste prévio.

Cumpre salientar que o ônus de comprovar a alegada imprevisibilidade incumbia à agravante, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. O laudo médico apresentado é documento unilateral e não tem o condão de infirmar o parecer técnico elaborado pelo Núcleo de Apoio Judicial
,
órgão dotado de expertise e imparcialidade
,
cuja conclusão goza de presunção de legitimidade e racionalidade administrativa.

Ressalte-se, ademais, que o indeferimento do pagamento do saldo excedente não configura negativa de acesso à saúde nem descumprimento do dever constitucional do Estado. A paciente recebeu o tratamento necessário, com material adequado e de qualidade. O debate restringe-se ao custo adicional decorrente de planejamento cirúrgico insuficiente
,
ônus que deve recair sobre quem lhe deu causa, e não sobre o erário.

A saúde é, de fato, direito fundamental (art. 196 da Constituição Federal) e deve ser garantida mediante políticas públicas que assegurem o acesso universal e igualitário. Todavia, o texto constitucional refere-se expressamente a “políticas sociais e econômicas”, o que pressupõe planejamento, organização e gestão responsável dos recursos públicos.

A Lei nº 8.080/1990, em seu art. 2º, reforça que o dever estatal de garantir a saúde deve observar os princípios da integralidade e da hierarquização, “mediante a organização e o funcionamento do sistema de saúde”.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o controle judicial dos gastos em saúde deve observar os princípios da proporcionalidade e da separação dos poderes:

“
O controle judicial do fornecimento de insumos e serviços de saúde deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de vulnerar o princípio da separação dos poderes e a gestão orçamentária do SUS
.” (
AgInt
no REsp 1.871.811/RS, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
15
.
12
.
2020)

Assim, o magistrado de primeiro grau agiu com acerto ao exercer o controle sobre os gastos públicos em saúde, resguardando o interesse coletivo e evitando a majoração unilateral de valores sem respaldo técnico ou jurídico.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025